Tribunal: STJ
Processo: 0042312-48.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993309 - RJ(2025/0264144-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: JAQUELINE DE OLIVEIRA AZEVEDO PALLADINO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO PALLADINO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO PALLADINO - RJ183182
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
ESPECIAL DE INCORPORAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ, da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia trata de ação de rescisão contratual
devolução de valores
c/c
pagos, relativa a promessa de compra e venda de imóvel, com pedido de
restituição das parcelas pagas, correção e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou à devolução de 70% do que foi pago, excluída a comissão de
corretagem, com correção monetária e juros de 1% ao mês, e fixou honorários.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para fixar o trânsito em
julgado como termo inicial dos juros legais, mantendo a restituição parcial com
retenção de 30% como razoável e equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do Código de Processo Civil por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se
se aplica a legislação especial de incorporação
,

(Lei n. 4.591/1964 art. 63, c/c
,
o, VI e VII) para afastar a devolução direta de valores e
Lei n. 4.864/1965 art. 1
reconhecer a legalidade do leilão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o
art. 489,
acórdão enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes.
Documento eletrônico VDA56446160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: cf817b25-d94a-4f1d-a364-b3b7d7a11b7b

7. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando não há
impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que
obsta o conhecimento da tese sobre a aplicação da legislação especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas,
afastando a alegada violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil. 2.
art. 489,
Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando a parte não
impugna especificamente fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que
obsta o conhecimento da tese sobre a aplicação da
,

Lei n. 4.591/1964 art. 63, c/c
,
o, VI e VII.”
Lei n. 4.864/1965 art. 1
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o, IV;
,
art. 489,
Lei n. 4.591/1964 art. 63,
§§ 1o, 2o, 3o e 4o;
,
o, VI e VII.
Lei n. 4.864/1965 art. 1
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
1/7/2024;
REsp n. 2.138.354/RJ
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

18/8/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.713.514/SP
julgado em 23/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: cf817b25-d94a-4f1d-a364-b3b7d7a11b7b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993309 - RJ(2025/0264144-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: JAQUELINE DE OLIVEIRA AZEVEDO PALLADINO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO PALLADINO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO PALLADINO - RJ183182
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. NEGATIVA
C/C
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
ESPECIAL DE INCORPORAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ, da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia trata de ação de rescisão contratual
devolução de valores
c/c
pagos, relativa a promessa de compra e venda de imóvel, com pedido de
restituição das parcelas pagas, correção e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou à devolução de 70% do que foi pago, excluída a comissão de
corretagem, com correção monetária e juros de 1% ao mês, e fixou honorários.
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para fixar o trânsito em
julgado como termo inicial dos juros legais, mantendo a restituição parcial com
retenção de 30% como razoável e equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do Código de Processo Civil por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se
se aplica a legislação especial de incorporação (

Lei n. 4.591/1964, art. 63, c/c
o, VI e VII) para afastar a devolução direta de valores e
Lei n. 4.864/1965, art. 1
reconhecer a legalidade do leilão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o
art. 489,
acórdão enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes.
7. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando não há
impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que
obsta o conhecimento da tese sobre a aplicação da legislação especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas,
afastando a alegada violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil. 2.
art. 489,
Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando a parte não
impugna especificamente fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que
obsta o conhecimento da tese sobre a aplicação da

Lei n. 4.591/1964, art. 63, c/c
o, VI e VII.”
Lei n. 4.864/1965, art. 1
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o, IV;
art. 489,
Lei n. 4.591/1964, art. 63,
§§ 1o, 2o, 3o e 4o;
o, VI e VII.
Lei n. 4.864/1965, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
1/7/2024;
REsp n. 2.138.354/RJ,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

18/8/2025;
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.713.514/SP,
julgado em 23/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TIC FRAMES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e CONSTRUTORA
CALPER LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela Súmula n.
83 do STJ quanto à violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil,
art. 489,
pela Súmula n. 5 do STJ e pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 2617-2627).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo na petição do recurso especial,
com fundamento no
§ 5o, do Código de Processo Civil e no
art. 1.029,
art. 995,
parágrafo único, do mesmo Código (fls. 2579-2581).
Contraminuta às fls. 2648-2655.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores pagos.
O julgado foi assim ementado (fl. 2546):
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL.
1. Um dos deveres anexos à cláusula geral da boa-fé nos contratos (art. 422, CC) é o
de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”), pelo qual a parte que
sofre o dano deve tomar as medidas possíveis ao seu alcance para evitar que ele se
agrave. Evidenciada a incapacidade financeira do adquirente de contrair o
empréstimo imobiliário indispensável à quitação do preço, o dever de mutualismo
contratual exige do incorporador a atitude cooperativa de aceitar a proposta de
resilição, negociando um percentual razoável de retenção que lhe cubra as despesas
e puna o contraente faltoso. 2. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
ou
vendedor/construtor,
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(Súmula no 543-STJ e REsp Repetitivo no 1.300.418-SC). 3. Afigura-se razoável e
equitativa a retenção de 30% dos valores pagos pelos adquirentes desistentes,
contados os juros não desde a citação, já que havia disputa quanto ao montante a
restituir, mas somente a partir do trânsito em julgado, momento em que a obrigação
se torna líquida e exigível. 4. MÍNIMO PROVIMENTO DO RECURSO apenas
para fixar o trânsito em julgado como termo a quo dos juros legais.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2571):
Embargos
declaratórios.
Condições
de
embargabilidade.
Ausência.
Prequestionamento. Fundamento insuficiente. 1. Os embargos declaratórios não se
prestam ao reexame da matéria já enfrentada e decidida para julgar o inconformismo
com suposto error in judicando, mas sim a provocar o pronunciamento integrativo-
retificador nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro
material, a teor do disposto no
do Novo CPC. 2. Embora a finalidade de
art. 1.022
prequestionar afaste a caracterização do recurso meramente protelatório, nem por
isso se segue que, por si só, justifique a oposição dessa espécie recursal, cujas
hipóteses o
do CPC exaure categoricamente. Assim como eventual efeito
art. 1.022
modificativo, também a invocação do explícito prequestionamento há de tomar por
premissa a ocorrência de algum dos vícios ensejadores da embargabilidade, como
elencados na Lei Processual. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não
art. 489,
teria enfrentado matéria essencial suscitada nos embargos de declaração, havendo
alegação de falta de fundamentação específica sobre a aplicação da legislação
especial de regência (omissão);
b) arts. 63 da

o, VI e VII, da
Lei n. 4.591/1964 c/c art. 1
já que o acórdão teria afastado indevidamente a legalidade do
Lei n. 4.864/1965,
leilão extrajudicial e o regime específico de devolução de valores após a praça,
com preferência e adjudicação previstas na legislação de incorporações.
Requer o provimento do recurso para que se anule o julgamento dos
embargos de declaração e se determine que a Câmara de origem se manifeste
expressamente sobre a incidência do
da

o, VI e
art. 63
Lei n. 4.591/1964 c/c art. 1
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

VII, da
requer o provimento do recurso para que se reconheça a
Lei n. 4.864/1965;
legalidade do leilão extrajudicial e a impossibilidade de devolução direta de
valores fora do regime da legislação especial. Requer ainda o provimento do
recurso para que se atribua efeito suspensivo ao especial, suspendendo os efeitos
do acórdão até o julgamento definitivo (fls. 2579-2581; 2582-2590).
Contrarrazões às fls. 2608-2615.
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução
c/c
de valores pagos em que a parte autora pleiteou a resolução da promessa de
compra e venda de unidade imobiliária e a restituição das parcelas pagas, com
correção e juros.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos e condenou a ré a devolver 70% do que foi pago na promessa de
compra e venda, excluída a comissão de corretagem e tarifas ou taxas não
destinadas ao parcelamento do imóvel, com correção monetária e juros de 1% ao
mês desde a citação; fixou honorários advocatícios em 5% para cada patrono, em
razão da sucumbência recíproca (fls. 2577-2578; 2547).
A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação,
reformando a sentença apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial
dos juros legais, mantendo, no mais, a condenação de restituição parcial com
retenção de 30% como razoável e equitativa (fls. 2546-2554).
O recurso não reúne condições de prosperar.
II –
§ 1o, IV do CPC
Art. 489,
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

Quanto à fundamentação do acórdão recorrido, é de se verificar que,
embora não tenha feito referência nominal aos dispositivos suscitados na
insurgência, a decisão impugnada foi clara em afastar o fundamento da
irresignação da agravante, cuja pretensão é o reconhecimento de que o regime de
leilão extrajudicial em virtude do inadimplemento do adquirente, por ser especial,
se sobrepõe ao direito de restituição de parcelas, fruto da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, cuja incidência se visa afastar.
Com efeito, discorreu o tribunal de origem:
No caso dos autos, não se trata propriamente de engrossar uma futura
indenização em sede de responsabilidade civil, mas sim do desnecessário
avolumamento do débito, aumentando, pois, o prejuízo do próprio credor, a fim de
garantir a máxima retenção dos valores pagos pelo adquirente inadimplente num
futuro leilão extrajudicial, o qual de fato se deu, e no qual o imóvel foi adjudicado
pela própria incorporadora ― e não adquirido por terceiros, como ela afirma em
sede de razões de apelo (cf. e-fls.
). (fl. 2552)
415/417
Percebe-se, portanto, que a corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
III – Arts. 63 da

o, VI e VII, da
Lei n. 4.591/1964 c/c art. 1
Lei n. 4.864/1965
Neste particular, a agravante esposa a pretensão de afastar o direito do
adquirente à restituição imediata das parcelas pagas, ao argumento de que, pela
aplicação dos dispositivos ora mencionados, a incidência de legislação especial
sobre a espécie indica que somente após a realização do leilão extrajudicial do
imóvel – e empregado o preço na quitação do débito – é que se deve apurar
eventual saldo remanescente em favor do comprador.
Não obstante, a corte estadual, com fundamento nos dados obtidos do
caso concreto, concluiu que a agravante se afastou dos deveres anexos à boa-fé
objetiva (CC,
, ao negar a resilição do contrato (com devolução das
art. 422)
parcelas) e maximizou seus próprios danos, deixando avolumar o débito pela
aplicação dos consectários da obrigação, “a fim de garantir a máxima retenção dos
valores pagos pelo adquirente inadimplente num futuro leilão extrajudicial”. (fl.
2552)
E acrescentou:
E isso quando, em contrapartida, a resilição contratual de comum acordo não
geraria, para o credor, nenhum prejuízo ulterior para nova alienação do imóvel, nem
gastos com leiloeiro, notificações, assessoria jurídica etc.
Ora, se as circunstâncias são tais a indicar a incapacidade financeira do
adquirente de contrair o empréstimo imobiliário indispensável à quitação do preço,
o dever de mutualismo contratual exige do incorporador a atitude cooperativa de
aceitar a proposta de resilição, negociando um percentual razoável de retenção que
lhe cubra as despesas e puna o contraente faltoso.
Ao contrário, se o incorporador nega peremptoriamente essa possibilidade, ou
se estabelece um percentual irrazoável e desproporcional, preferindo alongar uma
relação contratual sabidamente infrutífera para avolumar o saldo devedor com a
incidência de encargos moratórios e acrescer- lhe os altos custos associados à
rescisão forçada (assessoria jurídica, leilão extrajudicial, notificações cartorárias
etc.), indica, com sua conduta, o ânimo de potencializar as próprias perdas para, em
contrapartida, reter consigo a maior parcela possível dos valores pagos pelo
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

adquirente, em nítida violação do dever anexo de mitigar o próprio prejuízo. (fls.
2552-2553)
Da leitura das razões do especial, verifica-se que a agravante não
impugna de forma específica e expressa esses argumentos, o que revela deficiência
de fundamentação apta a inviabilizar o conhecimento da insurgência, por aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS.
DO CPC. ATO
ART. 662
INEQUÍVOCO.
AFASTAMENTO
DA
SÚMULA
N.
115
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
5. Superada a irregularidade formal da representação, procedeu-se à
análise do agravo em recurso especial, constatando-se ausência de impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado nas Súmulas n.
283 e 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

Tese de julgamento: [...] 2. É inadmissível o recurso especial que não
impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, nos termos das
Súmulas n. 283 e 284 do STF".
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.713.514/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/6/2025,
10/7/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial, mas negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55495545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:27
Código de Controle do Documento: d4b78cbd-67ba-44d5-a85a-5e9e30475dd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.993.309 / RJ
Número Registro: 2025/0264144-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00423124820178190209 202524506368 423124820178190209
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: JAQUELINE DE OLIVEIRA AZEVEDO PALLADINO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO PALLADINO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO PALLADINO - RJ183182
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: 53b21ab4-dfb4-449f-83ed-ba5c62018344

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:24
Código de Controle do Documento: 53b21ab4-dfb4-449f-83ed-ba5c62018344